Tribunal: TJDFT
Processo: 0732090-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. TERMO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS PARA ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM RAZÃO DE ACORDO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRATA DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CONTINUAR NO CURSO E DE CONCLUI-LO SEM NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ATINENTES À FREQUÊNCIA, À CONSECUÇÃO DE NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO NAS MATÉRIAS E À APRESENTAÇÃO DE PROJETO A SER APROVADO PELA BANCA EXAMINADORA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CURSO. PREJUÍZO ÀS ENTIDADES DISPONIBILIZADORAS DO CURSO E DE TERCEIROS QUE NÃO PUDERAM CURSAR A ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO DA VAGA PELO EMBARGANTE. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise, uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados.
3. Também não há omissão a ser sanada, pois o acórdão recorrido é claro ao consignar que não restou verificada a existência de cláusula puramente potestativa no contrato celebrado entre as partes, ao contrário, ao embargante foi disponibilizada a possibilidade de dar continuidade ao curso, mesmo sem possuir vínculo com o empregador originário, porém referida parte optou por seu desligamento em razão de desistência, sujeitando-se, dessarte, às obrigações decorrentes dessa sua conduta.
3.1. Da mesma forma, não se verifica omissão quanto à mudança do suporte fático-jurídico lastreador da execução quanto há expressa manifestação no sentido de que o título executivo deve ser analisado como um todo, cabendo ao juiz a aplicação da lei ao caso concreto.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.